Tribunal: TJMT
Processo: 0002173-73.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002173-73.2018.8.11.0037
APELANTE: FELIPE TARGINO DE SOUTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE - CONFISSÃO JUICIAL CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS - 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. É insustentável a almejada absolvição do crime de tráfico de drogas, pois materialidade e a autoria delitiva deste restaram comprovadas nos autos pela circunstância da prisão, da apreensão do entorpecente e depoimentos dos agentes policiais que diligenciaram no ocorrido, além da confissão do apelante no sentido de ter transportado o ilícito o qual seria entregue a terceiro, caracterizando assim o crime malsão.
2. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002173-73.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRANDON STIVIE CANARIO DA SILVA - CPF: 437.813.888-32 (APELANTE), FELIPE TARGINO DE SOUTO - CPF: 067.689.231-02 (APELANTE), BRANDON STIVIE CANARIO DA SILVA - CPF: 437.813.888-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE - CONFISSÃO JUICIAL CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS - 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É insustentável a almejada absolvição do crime de tráfico de drogas, pois materialidade e a autoria delitiva deste restaram comprovadas nos autos pela circunstância da prisão, da apreensão do entorpecente e depoimentos dos agentes policiais que diligenciaram no ocorrido, além da confissão do apelante no sentido de ter transportado o ilícito o qual seria entregue a terceiro, caracterizando assim o crime malsão.

2. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal

interposto em benefício de
Felipe Targino de Souto
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002173-73.2018.8.11.0037, código 205848, pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006,
à pena de à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser

cumprida inicialmente no
regime aberto
, além do pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
(id. 114935490).

Nas inclusas razões recusais de id. 114935494 busca a defesa a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP e em observância do princípio do
in dúbio pro reo
, sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito invectivado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 114935496), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, consoante entendimento assim sumariado:

“
Acusado condenado nas penas do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP – Pleito improcedente – Impossibilidade de absolvição – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento”
(id. 118266464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia (id. 114935453) contra o ora apelante
Felipe Targino de Souto
e Brandon Stivie Canário da Silva pela suposta prática da conduta tipificada no artigo
33,
caput
, c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06
, pois segundo articulado, no
07/03/2018
, por voltadas 11h:55min, na via pública, mais precisamente na Rua Murici, Bairro Buritis, cidade de Primavera do Leste/MT,
os acusados associaram-se em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois traziam consigo, com intuito de mercancia, 01 tablete de maconha (493,69 g),
droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo preliminar de entorpecentes aportado.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que agentes policiais realizavam rondas pela cidade quando avistaram os suspeitos em uma motocicleta, os quais após perceberem a viatura, empreenderam fuga lançando a droga citada em um terreno baldio.

Depois de perseguidos e detidos, ambos confessaram informalmente que o entorpecente seria entregue no bairro Tuitú a pessoa denominada Roger, sendo que esta já havia adiantado o valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), apreendido no momento pelos policias militares.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante,
julgando parcialmente procedente
a peça acusatória,
condenou
Felipe Targino e Brandon Stivie pela prática do crime de tráfico de drogas e os
absolveu
da imputação do crime tipificado no art. 35 da Lei de Tóxicos
, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (id. 114935490).

Nesse contexto,
Felipe Targino
exsurge inconformado perante esta instância revisora para que seja absolvido, porquanto defende inexistir prova suficientes para dar amparo a tal
decisium
.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória
não merece prosperar
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito vinculado à Lei de Drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do Auto de Prisão em Flagrante (id. 114935454), Boletim de Ocorrência (114935454 - Pág. 19/21), Auto de Apreensão (114935454 - Pág. 5), Laudo Pericial Preliminar e Definitivo (id. 114935457 - Pág. 3/4 e 114935463) confirmando tratar-se de porções de maconha com massa bruta de 493.69g (quatrocentos e noventa e três gramas e sessenta e nove centigramas), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Embora o corréu
Brandon Stivie Canário da Silva
quando interrogado em juízo tenha aduzido que o apelante Felipe Targino de Souto não tinha conhecimento que ele estava transportando entorpecente e que só ficou sabendo quando os policiais os abordaram na motocicleta,
o próprio
Felipe Targino
de Souto
confirma que tinha ciência e havia concordado em transportar a droga em coautoria com Brandon Stivie para ser entregue a terceiro, o que configura o tráfico de drogas.

Nesse sentido, Brandon Stivie Canário da Silva confirmou estar na posse da droga transportada na motocicleta conduzida pelo apelante, o qual seria entregue a pessoa chamada Roger em troca de uma pequena porção da droga e, que Felipe Targino não sabia do tóxico quando ele pediu carona, tendo contado apenas quando avistou a viatura policial. Aduz ainda que pagaria a gasolina para o apelante assim que conseguisse entregar a droga, bem como afirmou que o valor em espécie apreendido com o mesmo não era proveniente do pagamento da droga, pois receberia somente depois da entrega.

Já o apelante Felipe Targino de Souto, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
sustentou que mesmo havendo prévio conhecimento de que o outro acusado estava carregando entorpecente
, aceitou dar carona a ele para efetuar a entregada do ilícito
, tendo dito ainda que receberia nada em troca. Disse também ter
corrido com a motocicleta quando avistou a viatura policial pois além de não ter habilitação, estavam com o entorpecente
. Aduz ainda não ser usuário de drogas, que conhecia o corréu somente de vista e que o valor em dinheiro apreendido estava com o corréu, sendo que pelo que se recorda esse dinheiro ele tinha recebido pela droga (id. 114963450 - relatório de mídia).

Outrossim, sem destoar das narrativas realizadas na fase inquisitiva e vistas nos Termos de Depoimento de id. 114935454 - Pág. 7/8 os Policiais Militares
Carlos da Silva Martins
e
Bruno da Silva Souza
sustentaram
em juízo
que, em rondas pelo Bairro Primavera III avistaram increpados em uma motocicleta em atitude suspeita, motivo pelo qual passaram a fazer o acompanhamento e que estes ao perceberam a guarnição empreenderam fuga, e durante a perseguição visualizaram o corréu Brandon, o qual estava na garupa da motocicleta conduzida pelo apelante Felipe, dispensar um objeto em um terreno baldio.

Logrado êxito em abordar ambos os suspeitos, na revista pessoal localizaram e apreenderam com o corréu Brandon uma quantia em dinheiro, sendo que após os declarantes voltarem no terreno baldio localizaram o tablete de maconha, momento em que
os réus confessaram que a droga pertencia a eles, bem como disseram que a droga seria entregue no Bairro Tuiuiu para um comprador chamado Roger
, o qual inclusive teria adiantado o pagamento da droga no valor de setecentos e vinte reais, valor este apreendido com o corréu Brandon.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente os réus no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime em malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito",
"transportar", "trazer consigo
" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
transportar entorpecente,
a qual seria entregue para um terceiro, ou seja, seria comercializada
descabido cogitar sua absolvição
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Felipe Targino de Souto
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022